Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. ÁGUA E ENERGIA. DÉBITOS. NÃO COMPROVADA A QUITAÇÃO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE LOCATÁRIO E CONCESSIONÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES. UMA REJEITADA. OUTRA ACOLHIDA, E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do recorrido a pagar a importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de danos materiais; dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a título de multa contratual por descumprimento do contrato. A sentença concluiu que não há comprovação de débito realizado por terceiros referentes a contas de água e energia do imóvel anteriormente locado pela recorrente. Em suas razões (ID 54663302) suscita, preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que o contrato de locação apenas dispôs sobre a transferência da titularidade no início da locação e nada menciona sobre a transferência ao final do período da locação. Aduz que a obrigação de realizar o desligamento era do proprietário do imóvel. Argumenta que após o final do contrato de locação as contas continuaram no seu nome, fato que ensejou a negativação do nome da autora por inadimplemento de contas de água e energia. Sustenta que cabe ao recorrido comprovar que realizou a transferência de titularidade das contas em questão. Requer, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54663302). Contrarrazões não apresentadas.
III – Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que hipossuficiência alegada corrobora com os dados constantes dos autos (IDs 55159170, 55159171 e 55159172). Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – Não prospera a tese de nulidade da sentença pela alegada ausência de fundamentação. Isso porque o convencimento do julgador é formado mediante a análise do conjunto probatório nos autos, sendo que houve fundamentação suficiente na sentença, analisando os argumentos e as provas colacionadas para esclarecer a conclusão proferida. Preliminar rejeitada.
V – O cerne da controvérsia é solucionar quanto a responsabilidade em transferir a titularidade das contas de água e energia após o término do contrato de locação.
VI – Na hipótese, as partes celebraram contrato de locação (ID 54663276 p. 9-10), de 11 de maio de 2021 a 7/3/22, em que a recorrente figurava como locatária e o recorrido como locador. Ocorre que após o final do prazo contratual a recorrente confirma que não solicitou o encerramento do vínculo junto às empresas prestadoras dos serviços de fornecimento de água e energia. A recorrente alega que apresentou certidão de “nada consta” ao locador e que ele lhe informou que não haveria necessidade de solicitar a mudança de titularidade e, em decorrência da não alteração de titularidade as contas mantiveram no nome da autora, o que lhe gerou débitos, inclusive a negativação de seu nome.
VII – A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, que obriga o proprietário, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço, no caso a locatária.
VIII – A ausência de pedido de transferência de titularidade ou do encerramento da locação, que tornaria o recorrido/proprietário o responsável pelo pagamento das faturas a partir do pedido, a pretensão de transferir a titularidade dos débitos não adimplidos não há de ser acolhida, pois ainda vigente contrato entre autora/recorrente e concessionárias de serviços de água e energia, relação que isenta o proprietário das obrigações no período do vínculo com as empresas. Precedente: (Acórdão 1746187, 07127970320218070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX – Resta comprovado nos autos que a recorrente tinha ciência do dever de solicitar o desligamento junto às concessionárias, ID 54663290. Por outro lado, há informações sobre um parcelamento de dívida realizada pela autora que por sua vez não comprova a quitação do parcelamento, em que pese ter alegado a apresentação de “nada consta”, não trouxe a comprovação aos autos. Outrossim, o boleto de data 16/5/23 consta amortização da parcela 2/2 (ID 54663293), que corrobora com o inadimplemento contratual da recorrente junto à concessionária. Desse modo, não restando provas de que o imóvel foi entregue devidamente em dia com as obrigações de serviços essenciais e que a recorrente não realizou o desligamento, que comprovaria a total quitação dos débitos, observada a ausência de cumprimento do art. 23, I e VIII, da Lei 8.245/91 (obrigações do locatário), a manutenção da sentença é medida que se impõe.
X – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.